Tribunal: TJBA
Processo: 8040048-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040048-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: PEMACRI COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, LARISSA AZI MARTINEZ, DAVI LUZ BRITTO, DANIEL RODRIGUES SANTANA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. PRELIMINARES DE MÉRITO REJEITADAS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento provisório de acórdão. A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo e aplicou multa e honorários advocatícios em razão do descumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada; (ii) se os cálculos apresentados no cumprimento de sentença são inválidos por inépcia da inicial; e
(iii) se é cabível a exclusão ou redução do valor das astreintes com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Preliminares de mérito:

(i) Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que adote tese explícita sobre a matéria.
(ii) Não configuração de inépcia da inicial. A memória de cálculo apresentada observou os requisitos do art. 524 do CPC, permitindo o exercício do contraditório pela parte agravante.

4. Mérito: (i) As astreintes são proporcionais e coerentes com a gravidade do descumprimento da obrigação, conforme art. 537, § 1º, do CPC; (ii) A conduta desidiosa da parte agravante contribuiu para o montante global da multa, inviabilizando sua redução, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo

5. Preliminares de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040048-10.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
, e, como Agravado,
MEDICICOR COMERCIAL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente